Tribunal: STF
Processo: ARE 1540015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão decorrente da Lei Estadual 4.819/1958. Alegação de ilegitimidade passiva da VIVEST. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de direito local. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se  a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que busca o pagamento de complementação de pensão fundada na Lei Estadual 4.819/1958, tendo em vista sua atuação como processadora da folha de pagamentos por força de contrato com a CTEEP e de decisões judiciais precárias; e (ii) saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão.



    III. Razões de decidir



    3.  A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    4. Além disso, o exame das alegações da agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e à inexistência de direito adquirido à complementação de pensão demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



    Dispositivos relevantes citados: Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974, Emenda Constitucional 103/2019.



    Jurisprudência relevante citada:  Súmula 279 do STF, ARE 1.524.049 Rcon-AgR.